Tribunal: TJES
Processo: 5022054-32.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022054-32.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS DA RE POLESE

APELADO: VICTOR DA SILVA COELHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À HONRA E IMAGEM. POSTAGEM NAS REDES SOCIAIS. FIGURA PÚBLICA. DANO CONFIGURADO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. LIMITES À LIVRE EXPRESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Não há nos autos provas de circunstância especial atinente à vida do apelante, a qual o impossibilitaria de, com a renda que atualmente possui, arcar com os custos do processo sem comprometer o seu sustento particular. Preliminar acolhida para revogar a assistência judiciária gratuita outrora deferida.

II – Mesmo em um contexto democrático, no qual o debate de ideias e a crítica são essenciais, a liberdade de opinião não pode ser utilizada como justificativa para a prática de abusos ou para justificar atos de difamação, calúnia ou injúria, inclusive quando envolvem figuras públicas que exercem funções de destaque na administração pública.

III – A exposição em rede social de uma imagem distorcida e desrespeitosa, especialmente quando associada a um cargo público, pode causar danos irreparáveis à reputação da pessoa envolvida. Danos morais configurados.

IV – Por tratar-se de relação extracontratual, o termo inicial para incidência de juros de mora deve ser a data do evento danoso, com esteio no art. 398 do CC/02 e na súmula 54 do STJ.

V – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022054-32.2022.8.08.0024

APELANTE: LUCAS DA RE POLESE

APELADO: VICTOR DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO: DR. MAURÍCIO CAMATA RANGEL

RELATORA: DES. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LUCAS DA RE POLESE
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – QUARTA VARA CÍVEL, no bojo de ação indenizatória, que julgou procedentes os pedidos exordiais do autor/apelado
VICTOR DA SILVA COELHO
, condenando o réu/recorrente
“na importância de R$ 5.000,00”
a título de danos morais, ao passo que confirmou a tutela provisória de urgência deferida anteriormente.

Em razões o apelante alega, em suma, não ter havido, pelo magistrado sentenciante, a indicação de conduta que extrapolou o exercício do direito de liberdade de expressão e opinião, razão pela qual persegue a reforma integral do
decisum
.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

Ab initio
, o apelado impugna, em contrarrazões, o benefício da AJG concedido ao apelante, sob o manto desse não preencher os requisitos necessários para gozar de tal concessão, tendo em vista o cargo público que ocupa.

Sobre o tema, registro deter razão o recorrido, uma vez que traz fatos novos capazes de embasar alegação realizada.

Quando fora proposta a ação, em julho de 2022, ano eleitoral, o recorrente concorria ao cargo de Deputado Estadual que hoje ocupa, de modo que é fato incontroverso a incidência de evento cabal a modificar a sua capacidade financeira, qual seja, a ocupação de cargo público com renda de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais.

Nesse teor, vale salientar que, intimado a manifestar-se sobre a impugnação suscitada ao id. 7919578, quedou-se inerte o recorrente.

Acerca desse tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que
pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.
(...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

Destaco que, ausente argumentação em contrário, não há nos autos provas de circunstância especial atinente à vida do apelante a qual o impossibilitaria de, com a renda que atualmente possui, arcar com os custos do processo sem comprometer o seu sustento particular.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
acol
ho a prel
iminar arguida
para revogar a assistência judiciária gratuita outrora deferida em favor do apelante, com efeito
ex nunc
.

M
ÉRITO

Superado tal ponto, para favorecer a maior compreensão dos Eminentes Desembargadores, convém dissertar acerca

do ocorrido na hipótese dos autos.

Nos termos da exordial, o réu/apelante realizara postagem contendo o rosto do apelado em montagem como o personagem “Aladdin” sobre um tapete voador, contendo o seguinte texto:
“Prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), aluga tapete por R$ 212 mil para festa da cidade”
, conforme pode-se observar em exordial (id.7891992) e em razões de apelação (id. 7892030).

Diante de tal cenário, o então prefeito da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Victor da Silva Coelho, ajuizou a presente ação vindicando a suspensão da postagem em natureza cautelar e,
a posteriori
, a confirmação da liminar somada a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos abalos alegadamente causados a sua honra.

Nesse diapasão, o juízo
a quo
acolheu o pedido inicial em sentença que, de logo, vislumbro não encontrar razões para desvincilhar-me.

Explico.

No caso em comento, a discussão central cinge-se ao equilíbrio entre dois dos direitos fundamentais, quais sejam, a liberdade de expressão e o direito a inviolabilidade da honra e da imagem, ambos assegurado na Carta Magna de 1988 em seu artigo 5º, incisos IX e X, respectivamente.

Nessa conjuntura, imprescindível ressaltar que a livre expressão, tal como os demais direitos fundamentais, não é absoluta.

Desse modo, mesmo em um contexto democrático, no qual o debate de ideias e a crítica são essenciais, a liberdade de opinião não pode ser utilizada como justificativa para a prática de abusos ou para justificar atos de difamação, calúnia ou injúria, inclusive envolvendo figuras públicas que exercem funções de destaque na Administração Pública.

Sobre o tema, convém salientar ser o entendimento da Corte Superior consolidado sobre a necessidade dos limites supracitados, a saber:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE FOTOMONTAGEM E TEXTO OFENSIVOS. BLOG MANTIDO POR RENOMADO JORNALISTA. CRÍTICA POLÍTICA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. ANIMUS INJURIANDI VEL DIFAMANDI. TERMOS OFENSIVOS. UTILIZAÇÃO. 1. A controvérsia recursal resume-se em definir se resta configurado dano moral indenizável em virtude da publicação, em blog mantido por renomado jornalista (ora recorrido), de fotomontagem associando a imagem de Ministro do Supremo Tribunal Federal (ora recorrente) à figura de um cangaceiro e de texto apontado por este como ofensivo à sua honra e à sua imagem.
2. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento, apesar de merecedores de relevante proteção constitucional, não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais não menos essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana, tais como o direito à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem.
3. No desempenho da nobre função jornalística, o profissional de imprensa e os veículos de comunicação não podem descuidar de seu compromisso ético com a veracidade dos fatos narrados e, menos ainda, assumir postura injuriosa ou difamatória com o simples propósito de macular a honra de terceiros. 4.
No caso, a publicação de fotomontagem sobrepondo, de forma não autorizada, a imagem do autor da demanda à figura de um cangaceiro, com o simples propósito de associá-lo a alguém que não demonstra apreço pela lei e pela ordem, bem como a veiculação de texto permeado de termos ofensivos à honra e à imagem deste, revelam a extrapolação, por parte de seu responsável, dos limites de seus direitos de informar e de se expressar. Tal conduta ilícita impõe ao ofensor o dever de indenizar os danos morais por ele provocados.
[...]

(REsp n. 2.170.298/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.)

Reputo também já ter adotado similar posicionamento esse Egrégio Tribunal, vejamos:

“[...] O direito à liberdade de expressão e informação possui envergadura constitucional (art. 5º IV e IX e art. 220, § 2º da CF/88) e constitui relevante conquista histórica, principalmente face as reprimendas observadas durante o período de ditadura militar pelo qual passou o país. 2.
Todavia, não se caracteriza como uma garantia absoluta, e o abuso de seu exercício, na prática, pode resvalar na violação de outros direitos igualmente protegidos pelo ordenamento jurídico, tais como os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade.
3. Neste sentido, o direito de informar deve ser exercido com extrema responsabilidade, e possíveis abusos dele decorrentes caracterizam ato ilícito e podem ser objeto de controle jurisdicional. [...]” (TJES, Apelação Cível, 0000512-15.2014, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 22/08/2019)

Dessa forma, no caso
sub
examine, ressalto ser o apelado uma pessoa pública, o que lhe expõe mais diretamente a críticas e manifestações de opinião. Tal circunstância, contudo, não permite a propagação de ofensas infundadas que atinjam sua dignidade, especialmente quando associadas a imputações de crimes, como no presente caso, onde a montagem insinua a prática de delito contra a administração pública pelo autor.

Nesse teor, destaca-se que, embora o recorrente afirme ter retirado tal dado de uma “denúncia” fundadamente realizada por um vereador da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, não traz provas do que alega ou, ainda, dados sobre a conclusão formal da suposta acusação.

Inegável, portando, a necessidade de que seja a honra do apelado preservada pela exclusão da publicação discutida, uma vez que a falsa imputação de um ato ilícito atinge sua integridade moral de maneira profunda, gerando consequências danosas para sua imagem pública e, até mesmo, para seu exercício no cargo presente e futuramente.

Nessa esteira, necessário ter em vista a rápida forma com que se disseminam as informações veiculadas nas redes socais, de modo que alcançam um público vasto rapidamente, enquanto proliferam, como no caso em comento, uma imagem distorcida e prejudicial do apelado.

Outrossim, válido considerar a importância da manutenção de uma boa imagem na carreira política, sendo os impactos gerados no imaginário popular por postagens como a realizada pelo réu/apelante, ainda que decorrente de notícias falsas, comumente irreversíveis.

Dessa forma, repito,
a
liberdade de expressão não deve ser utilizada como escudo para
atos
que ferem a dignidade
alheia
, ainda que sejam figuras públicas.
Registro ser tal a compreensão do Supremo Tribunal Federal, corte sabidamente responsável pela guarda da Constituição, em caso similar, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal,

a liberdade de expressão não é um direito absoluto
e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes.
3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5.
Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública.
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. (ADPF 496, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2020)

No caso, vislumbro que o recorrente não conseguiu demonstrar que ter a sua postagem fundamento que justificasse a ofensa ao apelado.

Somado ao exposto, tampouco encontra guarida a pretensão recursal de argumentar a impessoalidade da ofensa feita, sob o manto de restringir-se à discussão dos atos administrativos realizados.

Ora, Eminentes Desembargadores, a mera crítica ou opinião não pode se revestir de um caráter difamatório, como foi o caso da postagem exaustivamente discutida, que mais se assemelha a um ataque deliberado à honra do apelado, incluindo a explícita veiculação de seu nome e imagem.

Oportuno, a tal ponto, mencionar trecho de voto do eminente des. Walace Pandolpho Kiffer no bojo de agravo de instrumento
envolvendo as mesmas partes
em caso similar, a saber:

Pelo que se percebe do conteúdo da publicação feita pelo recorrido há um
potencial cunho de denegrir a honorabilidade do Chefe do Executivo de Cachoeiro do Itapemirim e não o propósito de discutir a ação por ele tomada.

Assim, penso que ao lançar matéria de cunho jornalístico na rede mundial de computadores deverá ser observada a necessidade de exposição eminentemente opinativa, a qual poderá pender para qualquer viés de cunho político, desde que não esteja imbuída de cunho difamatório, o que parece ocorrer no caso. [...]

É de suma importância assentar que a internet não é um local aberto a culto de atos difamatórios, criminosos, de discurso de ódio, onde qualquer pessoa pode falar o que quer sem medir as consequências de seus atos.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5003188-82.2021, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 11/01/2022”

Ademais, não encontra razão o argumento recursal de que o perfil do recorrente não figura como veículo de imprensa formal, posto que o fato do usuário não ser enquadrável no rol de “jornais tradicionais” não legitima a disseminação de informações, por ele, sem observar os efeitos de tal conduta. Afinal, inegável que as pessoas destinatárias do referido conteúdo tenderão a legitimar o que fora postado pelo, no caso, instituto do apelante, independente da ausência dessa formalidade.

Portando, assente o dever de resguardar a imagem do apelado por meio da omissão da publicação discutida.

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral
, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Em consonância ao expresso, ainda, destaco que assim preleciona a doutrina acerca da natureza dos danos morais:

“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio.
É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome
etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que
acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais, e que se mostrou cabível ao caso, no qual a postagem atingiu a honra do apelado de forma clara e inequívoca, haja vista que se tratou de uma pública insinuação da prática de ato delitivo.

Dessa forma, ressalto que a exposição em rede social de uma imagem distorcida e desrespeitosa, especialmente quando associada a um cargo público, pode causar danos irreparáveis à reputação da pessoa envolvida.

Por isso, considero ter o magistrado sentenciante certamente reconhecido o dano moral, ao avaliar de forma correta a gravidade da situação, levando em conta o caráter doloso da postagem e a repercussão pública da acusação infundada.

Similar logicidade extrai-se do
quantum
arbitrado, o qual fora estabelecido considerando que a indenização visa não apenas reparar o sofrimento do ofendido, mas também inibir a prática de atos semelhantes no futuro, sendo, portanto, adequada à situação.

Sabe-se que a quantia estabelecida deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pelo prejuízo que lhe foi causado. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima. Todo este contexto fático me levam a concluir pela adequação do valor estabelecido em sentença.

Por fim, em caráter adicional, reputo equivocada a determinação do magistrado sentenciante para incidência de juros desde o trânsito em julgado da sentença, tendo em vista que se trata de responsabilidade extracontratual, com esteio no art. 398 do CC/02 e na súmula 54 do STJ.

Portanto, determino
ex officio
, por tratar-se de matéria de ordem pública, a alteração do termo inicial para incidência de juros de mora para a data do evento danoso pela SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso,
contudo, NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume o
decisum
atacado, oportunidade em que, com esteio no §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Somado ao dito, determino
ex officio
a alteração do termo inicial para incidência de juros de mora para a data do evento danoso, com esteio no art. 398 do CC/02 e na súmula 54 do STJ, pela SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

DES. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO e, por conseguinte,
com esteio no §11, do art. 85, do CPC, majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Somado ao dito, determinar
ex officio
a alteração do termo inicial para incidência de juros de mora para a data do evento danoso, com esteio no art. 398 do CC/02 e na súmula 54 do STJ, pela SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.